Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-94.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013479-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO PRESSI - CPF: 621.630.941-20 (AGRAVANTE), MARCELO MARCIO PRESSI - CPF: 029.410.546-85 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA DE BARROS - CPF: 496.623.928-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS -
SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO USO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DOS BENS – DECISÃO AGRAVADA AMPARADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC E NA
PRESUNÇÃO DE VALIDADE E REGULARIDADE DO DOMÍNIO, BEM COMO, NA NEGOCIAÇÃO CONTROVERTIDA QUE ENVOLVEM OS BENS – MEDIDA DE SEQUESTRO QUE OBJETIVA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DEMANDA, SEM RESTRIÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – AFASTADA A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES – PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINALIDADE DE DEMONSTRAR A ADEQUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS ÀS NORMAS AMBIENTAIS E TRABALHISTAS NAS ÁREAS OBJETOS DO SEQUESTRO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de elementos robustos nas razões do agravo de instrumento, pertinente a manutenção da decisão agravada proferida em atenção aos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, bem como, na
presunção de validade e regularidade do domínio e na negociação controvertida que envolvem os bens. Principalmente, porque o sequestro objetiva assegurar a efetividade da demanda, sem restrição quanto ao exercício de atividade econômica dos agravantes e a prestação de contas com a finalidade demonstrar a adequação de suas atividades econômicas às normas ambientais e trabalhistas nas áreas objetos do sequestro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013479-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL PRESSI,
MARCELO MÁRCIO PRESSI
e
ALEX SANDRO PRESSI

AGRAVADO:
NILSON MULLER (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ILOIDE AUGUSTA MULLER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ MIGUEL PRESSI,
MARCELO MÁRCIO PRESSI
e
ALEX SANDRO PRESSI

contra
decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos n. 1002056-85.2020.8.11.0040, de sequestro de
“seus bens imóveis rurais e determinou a prestação de contas do uso e exploração econômicas destes, os quais foram
ADQUIRIDOS HÁ MAIS DE 10 ANOS
, sob a motivação de que compete
“
exclusivamente ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” e que “
impõe aos atuais possuidores dos bens o dever de prestar contas do uso e exploração econômica, assim fazendo sobre os últimos 12 (doze) meses
” (sic) (Id. 134542159 - Pág. 3).

Os agravantes argumentam que o sequestro consiste em medida cautelar que tem por finalidade a apreensão de bens sobre os quais haja pendência de controvérsia, com o fito de garantia de execução para a entrega de coisa certa e, no caso em análise, os agravados ainda pretendem discutir a validade da procuração que outorgaram há mais de dez (10) anos a pessoa que alienou sua propriedade, com poderes amplos, plenos e irrestritos para tanto
“Ou seja, não há qualquer perspectiva próxima de obtenção de qualquer título executivo hábil a embasar uma execução para entrega de coisa.”

Alegam que a área adquirida por eles não será devolvida, pois o que se discute é a quem pertence o pagamento, se aos agravados, ou a Osvaldo Pereira de Barros; após a definição quanto à legitimidade do credor, terá este em seu poder um título de crédito que poderá embasar execução por quantia certa; aduzem que estão na área há mais de dez (10) anos e neste tempo não apenas zelaram com implantação de diversas benfeitorias, como otimizaram todos os seus aspectos comerciais, ou seja, não há qualquer indício ou qualquer risco de “rixas ou danificações”.

Comentam que há perigo de dano inverso, eis que o sequestro das áreas certamente os prejudicará na obtenção de financiamentos de custeio em instituições financeiras, as quais, notoriamente, exigem que as matrículas dos imóveis estejam sempre livres e desimpedidas para servirem-se como garantia, o que poderá ferir de morte o exercício de qualquer atividade produtiva na área.

Afirmam que não há cabimento do sequestro da área adquirida por eles há mais de uma década e este fato,
per se
, já é suficiente para descaracterizar a necessidade de prestação de contas por consequência; além disso, não há falar em dever de prestar contas, visto que inexiste relação jurídica de direito material entre as partes em que um deles administra bem, direito ou interesse alheio.

Requereram a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja afastada a medida de sequestro dos imóveis e o dever de prestar contas de atividade agrícola em área própria.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de
ação declaratória de negócio jurídico c/c obrigação de fazer c/c cobrança c/c danos morais c/c perdas e danos, ajuizada por Osvaldo Pereira de Barros e Outros, em desfavor de Jarbas Fagundes da Silva e Outros pretendendo que alguns dos demandados, Nilson Muller e sua esposa Iloide Muller, transfiram os imóveis cuja propriedade requer a declaração, aos demais réus, da família Pressi, e por sua vez, sejam estes compelidos a pagarem o preço ajustado em contrato de compra e venda de imóvel rural.

Alegam os autores que foram vítimas de um golpe, pois, apesar de não constarem como proprietários dos imóveis com matrículas nº 4.075, 7.462, 15.458 e 16.105, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, afirmam que em 15.09.2004, Laureano Rios de Barros e esposa concederam ao Sr. Jayme Pedroso Vieira autorização para o mesmo assinar uma procuração por instrumento público em favor do autor Osvaldo, ou a quem este determinasse, ou a competente escritura pública e venda e compra dos imóveis de 921 hectares (matrícula 4.075 – Fazenda Cereja), e de 920 hectares (matrícula 7.462 – Fazenda 4-A), para que o mesmo ficasse apto a lavrar a escritura definitiva de venda e compra, visto que os imóveis estavam quitados e regularizados, demonstrando que eram proprietários dos imóveis.

Narram que Nilson Muller procurou o autor solicitando dar em hipoteca dois dos imóveis, o que ocorreu com o de matrícula n. 4.075 (921 ha), e o de matrícula n. 7.462 (920 ha), o que foi feito à ADM do Brasil Ltda em 21.01.2008, e ao Banco Bradesco, em 13.12.2007; indicam que a pessoa de Laureano teria comprado os imóveis de Jayme, e este, por sua vez, autorizou em 15.09.2004 para Jayme assinar uma procuração ou lavrar escritura pública em favor do autor, ao passo que a compra de Laureano não foi levada à registro; mencionam que o autor, não lavrou diretamente as escrituras em seu nome, junto à Jayme, pois, para ajudar o réu Nilson, permitiu que as escrituras púbicas fossem lavradas em seu nome, com o fito de que as hipotecas fossem efetivadas, de maneira que alega ser fictícia a compra e venda entre Jayme e o demandado Nilson.

Alegou ainda, o autor, que antes da venda que entabulou aos atuais compradores, a família Pressi, em 06.01.2012 foi assinado um contrato de compra e venda dos imóveis em questão, em que Nilson Muller e sua esposa, Christiano Fernandes de Barros e esposa, ora autores, representados pelo procurador Osvaldo, também demandante, e como comprador Jarbas Fagundes da Silva (réu), contudo, como as parcelas não foram adimplidas, houve acordo para a resolução do pacto e posteriormente encontrou novos compradores, da família Pressi, também réus na ação de origem.

Disse o autor que uma das hipotecas ainda não havia vencido, mas já havia sido outorgada uma procuração por instrumento público pelo réu Nilson Muller e sua esposa, com amplos poderes ao autor Osvaldo, e frustrado o contrato, cobrou daqueles a baixa da hipoteca do imóvel de 921 ha, já em 27.12.2012, entabulou o novo contrato com os atuais compradores (réus) da família Pressi; sustentam os autores que Nilson Muller revogou as procurações do autor, e por tais atos responde criminalmente, bem como, não pagou o Banco, razão pela qual o imóvel de 921 há é objeto de penhora em processo de execução, e também, incluíram os imóveis em processo de recuperação judicial, que não guarda relação com os fatos.

Ainda na inicial, os autores comentam que em relação ao imóvel de matrícula 15.458, de 567 ha, receberam pelo pagamento junto aos compradores (réus) e o bem se encontra apto a transferência, mas na cadeia dominial não consta Nilson Muller como um dos proprietários; em relação ao imóvel de matrícula 16.105, o autor disse que comprou de José Ferreira dos Santos, que por sua vez consta na linha sucessória de propriedade da matrícula, sendo que posteriormente uma escritura pública de compra e venda foi celebrada diretamente entre José Ferreira e o réu Jarbas, que também lhe teria aplicado um golpe, pois mesmo após o desfazimento do negócio, aquele anterior ao entabulado com alguns membros da família Pressi, o réu Jarbas teria emitido uma Cédula de Crédito Bancário dando o imóvel como garantia à Cooperativa de Crédito Rural do Leste do Mato Grosso Ltda,, o que gerou a suspensão do pagamento pelos atuais compradores do imóvel, dado que consta no atual contrato de compra e venda a necessidade de baixa de hipotecas pelo vendedor, o que não foi feito pelo réu Jarbas.

O Magistrado consignou na decisão a alegação dos autores de
“que sobre o contrato de compra e venda que realizou com os atuais compradores, realizado em 27/12/12, tendo como objeto os imóveis rurais descritos nas matrículas nº 4.075, 7.462, 15.458 e 16.105 registrados no 1º Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Felix do Araguaia (MT), no valor total de R$ 3.088.105,00, foram adimplidos pelos promitentes compradores a quantia de R$ 1.236.095,00, que correspondem as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do referido instrumento particular, repassados diretamente ao requerente, restando um saldo remanescente de R$ 1.852.010,00, cujo qual devidamente atualizado remonta a quantia de R$ 4.421.578,89. Mas, segundo atesta, quem deu causa as hipotecas da área de 921 ha foi o demandado Nilson, e quanto a outra, logo acima exposta, foi o requerido Jarbas, de sorte que pretende com a ação, o autor, que estes sejam compelidos a darem baixa nas hipotecas, e os demais reclamados, a realizarem o pagamento da totalidade do preço ajustado no contrato de compra e venda, bem como, a condenação em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.”.

Luiz Miguel Pressi e filhos apresentaram contestação e disseram que 28.12.2012, um dia após a assinatura do contrato de compra e venda, celebraram com os autores um outro instrumento particular de compra e venda de bem imóvel rural com cessão de posse (contrato aditamento),

aditado em 23.10.2013, para a venda dos direitos de posse de uma área de 1.018 ha, que faz divisa com os imóveis das matrículas 4.075, 7.462, 15.458 e 16.105 e o autor Osvaldo apresentou a procuração pública para representação dos proprietários, mas os poderes conferidos através do mandato foram revogados em 19.05.2014, tendo os réus Nilson Muller e esposa notificado os reclamados a não mais procederem com os pagamentos pendentes em favor de Osvaldo.

Também na peça de defesa, os réus alegam que quitaram as 04 primeiras parcelas previstas no pacto e a quinta, exigível em 30.09.2013, foi parcialmente paga, através de créditos do “contrato aditamento” e TED’s, pois em 29.09.2013 tiveram notícia do ajuizamento de uma ação de reintegração de posse que tramita na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, ajuizada por Jair Luiz Mazieiro, que por sua vez, alega que parte da área adquirida lhe pertenceria, motivo pelo qual estão defendendo a posse, por obrigação, ao passo que manejaram ação de interdito proibitório contra Jair em 21.10.2013.

Com isso, as partes aditaram seus compromissos em 23.10.2013, ficando pactuada a suspensão dos pagamentos constantes das letras “c”, “d”, “e” e “f”, da cláusula segunda do contrato, até a solução do litígio, sendo que no “contrato aditivo” o autor dá em garantia os valores pagos pelos réus (R$130.000,00), caso haja a perda definitiva de parte ou da totalidade da posse vendida, e mesmo assim, efetuaram o pagamento da parcela “c”, no valor de R$77.490,00.

Narram os réus que após tomarem posse do imóvel, a alínea “e” não foi quitada da forma originariamente prevista, mas por compensação de créditos, quando se soma à tal os TED’s e esforços necessários para a defesa da posse quanto à área do “contrato aditivo”; afirmam que estavam adimplentes até o ano de 2014, e por outro lado, os autores e os réus Nilson Muller e esposa não adimpliram com as obrigações à que estavam vinculados, razão pela qual interpelaram judicialmente estes últimos em processo distribuído à 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, além de tê-lo feito por notificação extrajudicial, com o fito de lhes constituir em mora, e oportunizar a resolução do problema.

Nilson Muller e esposa contestaram a ação, e manejaram reconvenção com pedido liminar, e para tanto, aduziram que Osvaldo Pereira de Barros não se limitou a implementar a compra e venda dos imóveis em questão, mediante a estipulação do preço e demais questões acessórias da transação, e extrapolou o mandato que lhe foi outorgado pelos réus reconvintes, proprietários do bem, quando assumiu a obrigação de liquidar a hipoteca existente sobre um dos imóveis, o de matrícula 4.075, estabelecendo um termo final para os mandantes a quitarem, em 30/04/14, sob pena de autorizarem os compradores a suspenderem o pagamento pela aquisição do bem.

Ainda na reconvenção, Nilson e esposa afirmam que são os verdadeiros proprietários dos imóveis de matrícula 4075 e 7462, e que uma autorização particular, desprovida de fé-pública, é totalmente incapaz de demonstrar a propriedade de bem imóvel, visto que Laureano Rios de Barros e Janete Ribas de Barros nunca integraram a cadeia dominial; alegam que 71,5% da extensão da área rural objeto da negociação pertence a eles, ou seja, R$2.207.995,07, e à par deste quadro, como os réus compradores já pagaram R$1.236.095,00, resta um saldo de R$1.852.010,00 que, caso mantido o negócio, deve ser pago a eles, havendo um crédito de R$355.985,07, a ser pago pelo ex-mandatário.

Nesse passo, os reconvintes pretendem a declaração de nulidade do compromisso de compra e venda, a reintegração de posse dos imóveis de propriedade dos contestantes, via de consequência, e indenização por danos materiais, ante a não fruição do bem pelo passar dos anos; requereram em tutela de urgência a reintegração na posse dos imóveis, e como tutela acautelatória, a realização de constatação
in loco
por Oficial de Justiça, acerca da atual utilização das áreas rurais dos imóveis de matrícula n. 4075 e 7462 incluindo a verificação das atividades, com a devida prestação de contas pelos compradores, acerca dos rendimentos auferidos com a exploração do imóvel, além do sequestro da área, com limitação de exploração econômica.

Pois bem. O Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, modalidade tutela antecipada, para reintegração de posse lastreado na arguição de que o contrato de compra e venda é nulo, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, mas foi deferida a liminar em relação ao sequestro dos imóveis de matrículas 4.075 e 7.462.

Os documentos que formam o agravo de instrumento não evidenciam o alegado equívoco na decisão agravada. Isso porque, está amparada na presunção de validade e regularidade do domínio, bem como, também é objeto da lide a negociação controvertida que envolvem os bens.

A medida de sequestro tem por objetivo assegurar a efetividade da demanda, e na decisão ficou registrado que será efetivada a medida, mas sem restrição quanto ao exercício de atividade econômica, o que afasta a alegação de prejuízo dos agravantes. Ademais, o argumento de que há perigo da demora em razão de prejuízo na obtenção de financiamentos de custeio em instituições financeiras, consiste em mera eventualidade.

E, como consignado na decisão, a medida também
“tem o propósito de estabilizar e contabilizar temporalmente os efeitos econômicos da demanda com correlata estabilização e contabilização das respectivas responsabilidades das partes, permitindo maior e mais precisa liquidez da sentença vindoura (art. 490ss, CPC).”

Sobre o dever de prestar contas mensalmente ao Juízo, embora os agravantes sustentem que adquiriram a área há mais de uma década e inexiste relação jurídica de direito material entre as partes, a medida visa demonstrar a adequação de suas atividades econômicas às normas ambientais e trabalhistas nas áreas objetos do sequestro e, além disso, os agravantes não evidenciam a impossibilidade de cumprimento dessa decisão, nem mesmo se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nesse ponto.

Ademais, a obrigação de prestação de contas mensalmente ao juízo decorre também, da necessidade de manutenção da atividade econômica e, no presente caso, à parte fiel depositária dos bens.

Desta feita, a decisão agravada está amparada na presença dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, de modo que não há elementos, até o momento, para sua modificação.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(N.U 1006320-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo”
(N.U 1001281-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022